Tribunal: TJDFT
Processo: 0705471-60.2023.8.07.0007
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0705471-60.2023.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: THAIS RODRIGUES DE CARVALHO PONCIANO EMBARGADO: AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, AQUI CORRETORA DE SEGUROS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos pela requerente, THAIS RODRIGUES DE CARVALHO PONCIANO, em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal que deu provimento ao recurso interposto pela parte ré para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais, sem custas e honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei n. 9.099/95. Em suas razões recursais (ID 56996806), a embargante alega que houve contradição no acórdão, uma vez que este consente com o cancelamento da apólice em virtude da constituição em mora, todavia, no caso dos autos, a constituição em mora é elemento manifestamente ausente e, assim como este douto juÍzo reconhece, a devida comunicação prévia do segurado para purgar a mora é requisito essencial para validação do cancelamento. Reforça que o e-mail a que se refere o acórdão para respaldar o cancelamento do contrato julgamento do acordão não configura constituição em mora, mas apenas aviso do cancelamento do contrato e, ainda, com número de apólice diverso daquele informado na confirmação da contratação. Afirma que validar o ato abusivo da seguradora é extremamente prejudicial ao segurado, que cumpriu com todas as suas obrigações, ofertou novo método de pagamento em 01/02/2023, em seguida obteve a confirmação, por e-mail, da própria seguradora, bem como da corretora, por whatsapp, atestando que o contrato estava vigente e que o método de pagamento ofertado fora incluído. Argumenta que não é culpa ou responsabilidade do segurado incluir os dados no sistema e, mesmo que o endosso ofertado pela corretora não houvesse incluído o cartão oferecido pelo segurado, ainda assim, a boa fé da segurada se mostra clara e expressiva e sua expectativa de direito íntegra, uma vez que confiou na corretora devidamente habilitada para que esta fizesse a correção. Logo, tendo cooperado e fornecido todos os dados e solicitado voluntariamente que fossem corrigidos antes mesmo que o erro fosse notado pelas recorrentes, sentiu-se seguro do ato quando recebeu e-mail da própria seguradora confirmando a vigência da apólice. Ressalta que não fora consignado em âmbito de contrarrazões ao recurso, o ato de envio do e-mail para constituição em mora, uma vez que tal questionamento sequer fora trazido nas razões do recurso ordinário, pois a própria seguradora sabia que sua notificação não cumpria com a missão de constituir a segurada em mora e apenas cancelava de plano o contrato. Narra que, considerando que o argumento não fora incluído no recurso ordinário, a autora não poderia contestá-lo, caso contrário, o teria feito. A segunda embargada, AQUI CORRETORA DE SEGUROS LTDA, em contrarrazões aos embargos (ID 57131718), aduz que os eles são intempestivos, violando os prazos estabelecidos para sua apresentação. Afirma que a parte demandante/embargante opôs suas razões de Embargos de Declaração sem realizar a indicação expressa, ou mesmo implícita, de qual vício constaria da decisão embargada e que pretende seja corrigido. Destaca que a parte demandante/embargante traz, junto às razões de seus Embargos de Declaração no Recurso Inominado, documentação que poderia ter sido acostada no âmbito da sua petição inicial, tendo deixado de fazê-lo na oportunidade que tinha, razão pela qual não pode ser utilizado. Quanto ao mérito, diz que não merecem acolhimento os presentes Embargos de Declaração, pois tenta o embargante ver modificada a decisão deste juízo por via inadequada. A primeira embargada defende, em contrarrazões (ID 57352320), que não há contradição no r. Acórdão, tendo em vista a falta de pagamento das parcelas do prêmio e a notificação da autora acerca do cancelamento da Apólice de Seguro, através de e-mail. É o breve relatório. Decido. Consoante art. 49 da Lei 9.099/95, os embargos de declaração serão opostos por escrito ou oralmente, no prazo de cinco dias, contados da ciência da decisão. No caso, o acórdão (ID 55831629) foi disponibilizado no Diário de Justiça Eletrônico em 21/02/2024 (ID 55997730) e publicado em 22/02/2024. Logo o prazo para oferecimento dos embargos findou em 29/02/2024. Contudo, a embargante somente interpôs os embargos em 17/03/2024 (ID 56996806). Evidente, portanto, a intempestividade do presente recurso. Assim, não conheço do recurso, por ausência dos pressupostos de admissibilidade (artigo 11, inciso V do Regimento Interno das Turmas Recursais). Intimem-se. Com o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao juízo de origem. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito